Tribunal: TJMT
Processo: 0040411-57.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0040411-57.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAIMUNDO DOURADO DE FRANCA - CPF: 470.461.808-06 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), RAIMUNDO DOURADO DE FRANCA - CPF: 470.461.808-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RAIMUNDO DOURADO DE FRANCA - CPF: 470.461.808-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

0040411-57.2015.8.11.0041

Polo Ativo

RAIMUNDO DOURADO DE FRANCA

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO. VALOR PRINCIPAL. SUPERAÇÃO A ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI N. 12.153/09. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI N. 9.099/95. RENÚNCIA TÁCITA AO EXCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Lei n. 12.153/2009, em seu art. 2º, estabelece a alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, a considerar a data do ajuizamento da ação, com a competência para executar seus próprios julgados.

2.

Limitação em sede de cumprimento que se mostra adequada quando determina que os cálculos deverão ter por base o valor inicial adstrito a 60 (sessenta) salários-mínimos.

3.

É reconhecido que, na fase de execução, o acréscimo de encargos da própria condenação, a incidir após o ajuizamento da demanda, não está atrelado ao importe de alçada, contudo, a hipótese dos autos possui outra formatação, vez que o débito perseguido pela parte quando da propositura representava a importância de R$ 55.349,79 (cinquenta e cinco mil e trezentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos), enquanto 60 salários-mínimos à época perfazia R$ 47.280,00 (quarenta e sete mil e duzentos e oitenta reais) (salário-mínimo: R$ 788,00), portanto, o montante principal ultrapassa o teto.

4.

Aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, por força do artigo 27 da lei que regulamenta o juizado da fazenda pública, no sentido em que a propositura de ação no juizado especial importará em renúncia ao crédito excedente ao limite previsto em lei (art. 3º, §3º, Lei 9.099/95).

5.

Escorreito o cálculo da contadoria judicial que utiliza como valor principal o montante de R$ 47.280,00 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta reais), valor equivalente a 60 (sessenta) salários-mínimos no ano de 2015.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos e súmula do julgamento servirá de acórdão (aplicação subsidiária do art. 46 da Lei 9.099/95).

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023